Tribunal: TJPA
Processo: 0001826-97.2012.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB). (TESE EXCLUSIVA DA DEFESA DOS APELANTES DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES E JAMILSON PIRES DOS SANTOS) - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (TESE COMUM DE TODOS OS APELANTES) ? IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. REDIMENDIONAMENTO DA PENA-BASE (TESE COMUM DE TODOS OS APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. TODAVIA, DE OFÍCIO DEVE SER REFORMADO A FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL APLICADO EM FAVOR DOS APELANTES PARA O PATAMAR DE 1/6 (PRECEDENTES DO STJ). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, E DE OFÍCIO REFORMO O QUANTUM DO CONCURSO FORMAL.PRELIMINAR DE NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. (Tese exclusiva da defesa dos apelantes David Rafael Gonçalves Rodrigues e Jamilson Pires dos Santos).Na hipótese, da leitura atenta da peça acusatória, nota-se que houve adequada narrativa sobre a forma como o fato criminoso ocorreu e todas as circunstâncias que o envolveram. Ademais, consta a qualificação dos acusados, o rol de testemunhas e a classificação do delito. Cumpridas, portanto, as exigências previstas no art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.MÉRITOABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum a todos os apelantes).A materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 02-03 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.19 do IPL), bem como a autoria, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas que confirmaram em juízo que os apelantes eram os assaltantes que praticaram o crime em tela.Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a autoria do delito narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto. Tese rejeitada.QUANTO AO ACUSADO DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES.DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da DosimetriaReanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável os antecedentes criminais e circunstâncias do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.2ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. 3ª Fase da Dosimetria Não há causa de diminuição.Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de 8 (oito) anos reclusão. Concurso de Crimes (Concurso Formal)Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).Diante dessas considerações, altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de cumprimento pena deve permanecer no fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a? do CPB.QUANTO A ACUSADA KESSI DA COSTA CHAVESDOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da DosimetriaReanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.2ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. 3ª Fase da Dosimetria Não há causa de diminuição.Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Concurso de Crimes (Concurso Formal)Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).Diante dessas considerações, altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de cumprimento pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b? do CPB.QUANTO AO ACUSADO JAMILTON PIRES DOS SANTOS.DOSIMETRIA DA PENA1ª FASEReanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.2ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. 3ª Fase da Dosimetria Não há causa de diminuição.Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Concurso de Crimes (Concurso Formal)Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).Diante dessas considerações, altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.O regime inicial de cumprimento pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b? do CPB.Ante o exposto, CONHEÇO dos Apelos Criminais e no Mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Todavia, de ofício redimensiono a fração do concurso formal e consequentemente reduzo a pena definitiva dos apelantes nos seguintes termos:JAMILTON PIRES DOS SANTOS: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.KESSI DA COSTA CHAVES: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.DETERMINO que o Ministério Público seja intimado para apurar a conduta do advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA ? OAB/PA 11.012, para analisar a possível prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal , na modalidade deixar de restituir autos, sendo uma conduta omissiva própria e formal, de modo que apenas pode ser praticado por advogado ou procurador que não restitui os autos, cuja consumação, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, ocorre quando há inobservância da intimação para devolução dos autos. Ademais, nessa modalidade, o crime é permanente, protraindo-se no tempo enquanto o advogado deixa de restituir os autos, conforme certidões de fls. 93 e 94.DETERMINO também, a intimação da OAB/PA, para apurar no âmbito administrativo a conduta atentatória a dignidade da justiça praticada pelo advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA ? OAB/PA 11.012, conforme certidões de fls. 93 e 94. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS CRIMINAIS, E DE OFÍCIO REDUZIR A PENA DEFINITIVA DOS APELANTES, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001826-97.2012.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
APELANTES: DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
JAMILSON PIRES DOS SANTOS
KESSI DA COSTA CHAVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB). (TESE

EXCLUSIVA

DA DEFESA

DOS APELANTES

DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES E JAMILSON PIRES DOS SANTOS) - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (TESE COMUM DE TODOS OS APELANTES) - IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. REDIMENDIONAMENTO DA PENA-BASE (TESE COMUM DE TODOS OS APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. TODAVIA, DE OFÍCIO DEVE SER REFORMADO A FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL APLICADO EM FAVOR DOS APELANTES PARA O PATAMAR DE 1/6 (PRECEDENTES DO STJ).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, E DE OFÍCIO REFORMO O QUANTUM DO CONCURSO FORMAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
. (Tese

exclusiva

da defesa

dos apelantes

David Rafael Gonçalves Rodrigues e Jamilson Pires dos Santos).
Na hipótese, da leitura atenta da peça acusatória, nota-se que houve adequada narrativa sobre a forma como o fato criminoso ocorreu e todas as circunstâncias que o envolveram. Ademais, consta a qualificação dos acusados, o rol de testemunhas e a classificação do delito. Cumpridas, portanto, as exigências previstas no art. 41 do CPP.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum a todos os apelantes).
A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 02-03 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.19 do IPL), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas que confirmaram em juízo que os apelantes eram os assaltantes que praticaram o crime em tela.
Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.
Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a autoria do delito narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.
Tese rejeitada.
QUANTO AO ACUSADO
DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria
Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável os antecedentes criminais e circunstâncias do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de diminuição.
Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
8 (oito) anos reclusão.
Concurso de Crimes (Concurso Formal)
Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).
Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.
Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).
Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
O regime inicial de cumprimento pena deve permanecer no
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿ do CPB.
QUANTO A ACUSADA
KESSI DA COSTA CHAVES
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria
Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de diminuição.
Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Concurso de Crimes (Concurso Formal)
Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).
Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.
Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).
Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
O regime inicial de cumprimento pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
QUANTO AO ACUSADO
JAMILTON PIRES DOS SANTOS.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª FASE
Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de diminuição.
Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Concurso de Crimes (Concurso Formal)
Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).
Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.
Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).
Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
O regime inicial de cumprimento pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos Criminais e no Mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Todavia, de ofício redimensiono a fração do concurso formal e consequentemente reduzo a pena definitiva dos apelantes nos seguintes termos:
JAMILTON PIRES DOS SANTOS
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
KESSI DA COSTA CHAVES
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
:
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.
DETERMINO que o Ministério Público seja intimado para apurar a conduta do advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, para analisar a possível prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal , na modalidade deixar de restituir autos, sendo uma conduta omissiva própria e formal, de modo que apenas pode ser praticado por advogado ou procurador que não restitui os autos, cuja consumação, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, ocorre quando há inobservância da intimação para devolução dos autos.
Ademais, nessa modalidade, o crime é permanente, protraindo-se no tempo enquanto o advogado deixa de restituir os autos,
conforme certidões de fls. 93 e 94.
DETERMINO também, a intimação da OAB/PA, para apurar no âmbito administrativo a conduta atentatória a dignidade da justiça praticada pelo advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012,
conforme certidões de fls. 93 e 94.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS CRIMINAIS, E DE OFÍCIO REDUZIR A PENA DEFINITIVA DOS APELANTES,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001826-97.2012.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
APELANTES: DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
JAMILSON PIRES DOS SANTOS
KESSI DA COSTA CHAVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostas pelos apelantes
DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES, JAMILSON PIRES DOS SANTOS e KESSI DA COSTA CHAVES
, contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
, julgou procedente a denúncia, para condenar os recorrentes pela prática do
crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB)
, nos seguintes termos:

DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES:
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

KESSI DA COSTA CHAVES:
08 (oito) anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

JAMILSON PIRES DOS SANTOS:
08 (oito) anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia, que no dia 04 de novembro de 2012, por volta das 20:30h, os adolescentes Tássio Cavalcante Figueiredo e Jacinete de Fátima Vaz Silva, ambos de 17 (dezessete) anos de idade, encontravam-se conversando em via pública, na 5ª travessa do Bairro Novo, no município de Soure, ocasião em que foram abordados pelos ora denunciados =, que chegaram em duas bicicleta, sendo que o primeiro denunciado, David, portava uma arma branca, tipo faca, anunciando que tratava-se de um assalto.

Assevera que os denunciados, mediante ameaças, subtraíram das vítimas um aparelho de telefonia celular e uma bicicleta, empreendendo fuga em seguida.

À fl. 16, o magistrado
a quo
recebeu a denúncia no dia 17.12.2012

Durante a instrução, foram ouvidas, as vítimas, duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e duas pela Defesa. (fls. 33-34).

Os denunciados foram interrogados (fls. 39-40).

As partes não requereram diligências.

Alegações finais foram oferecidas oralmente pelo Ministério Público e Defesa. (fls. 40v-42).

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os recorrentes pela prática do
crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB)
, nos seguintes termos:

DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES:
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

KESSI DA COSTA CHAVES:
08 (oito) anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

JAMILSON PIRES DOS SANTOS:
08 (oito) anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal em favor dos réus
David Rafael Gonçalves Rodrigues e Jamilson Pires dos Santos
, pleiteou (fls. 73-78):
a)

Anular a sentença condenatória, por ter o referido processo penal sofrido de vício insanável, o que caracteriza nulidade absoluta, com base no art. 564, inciso III, alínea ¿a¿ c/c art. 41, ambos do CPP (Inépcia da Denúncia);
b)

Subsidiariamente, pugnou pela Absolvição dos réus de todas as imputações que contra ele recaem, com base no art. 386, inciso II, V, e VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões (fls. 82-85)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

O Secretário da 1ª Turma de Direito Penal TJPA, Sr. Ney Gonçalves Ramos, certificou:

¿(...) que foram os autos com vista ao advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, patrono do apelante KESSI DA COSTA CHAVES, em 01/08/2014, que somente os devolveu, após cobrança dos autos, no dia 30/04/2019. Certifico, ainda, que,
em que pese o referido advogado ter ficado na posse dos autos durante 4 anos e 8 meses
,
nenhum expediente deu entrada na Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, para apresentação das razões recursais a serem prestadas nos presentes autos, transcorrendo o prazo legal, muito embora regularmente instado a fazê-lo, em cumprimento ao r. despacho à fl. 91
, tendo sido publicado o Edital de Intimação no Diário da Justiça de 25 de julho de 2014, surtindo assim, os seus jurídicos e legais efeitos. Certifico, por fim, que, em razão da distribuição de Relatoria a Sua Excelência Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, à época, Juíza Convocada, atualmente membro da 2ª Turma de Direito Público, faço apresentação à Vice-Presidência, para que determine ao setor competente a redistribuição a nova Relatoria e ulteriores de direito. Belém (PA), 02 de maio de 2019 (...)¿.

A Defesa de
Kessi da Costa Chaves
interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. (fls. 114-121).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo criminal interposto pelos réus David Rafael Gonçalves Rodrigues e Jamilton Pires dos Santos.

Quanto ao apelo da ré Kessi da Costa Chaves, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001826-97.2012.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
APELANTES: DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
JAMILSON PIRES DOS SANTOS
KESSI DA COSTA CHAVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Antes de analisar as teses recursais passo a expor meu entendimento acerca da prescrição dos crimes praticados pelos apelantes.

É necessário frisar que para se calcular a prescrição deve ser excluído a majoração do concurso formal de crimes.

Considerando esses termos, as penas foram fixadas na seguinte forma:

DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES: 08 (oito) anos de reclusão.

JAMILSON PIRES DOS SANTOS: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

KESSI DA COSTA CHAVES: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse sentido, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III, do CPB, e considerando que todos os apelantes no dia dos fatos eram menores de 21 anos, o prazo deve ser reduzido pela metade, ou seja, 06 (seis) anos, com fulcro no art. 115, CPB.

Considerando que a denúncia foi recebida no dia 17.12.2012 e a sentença foi publicada no dia 03.07.2013, o prazo prescricional teria ocorrido no dia 04.07.2019.

Entretanto, a certidão emitida pelo Secretário da 1ª Turma de Direito Penal, informa o seguinte:
¿(...) Certifico, observadas as atribuições que me são conferidas por lei, nos autos de Apelação Penal, processo nº
0001826-97.2012.8.14.0059,
em que são apelantes
KESSI DA COSTA CHAVES, JAMILSON PIRES DOS SANTOS e DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
, que foram os autos com vista ao advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, patrono do apelante
KESSI DA COSTA CHAVES,
em 01/08/2014, que somente os devolveu, após cobrança dos autos, no dia 30/04/2019.
Certifico, ainda, que, em que pese o referido advogado ter ficado na posse dos autos durante 4 anos e 8 meses, nenhum expediente deu entrada na Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, para apresentação das razões recursais a serem prestadas nos presentes autos, transcorrendo o prazo legal, muito embora regularmente instado a fazê-lo, em cumprimento ao r. despacho à fl. 91, tendo sido publicado o Edital de Intimação no Diário da Justiça de 25 de julho de 2014, surtindo assim, os seus jurídicos e legais efeitos
. Certifico, por fim, que, em razão da distribuição de Relatoria a Sua Excelência Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, à época, Juíza Convocada, atualmente membro da 2ª Turma de Direito Público, faço apresentação à Vice-Presidência, para que determine ao setor competente a redistribuição a nova Relatoria e ulteriores de direito. Belém (PA), 02 de maio de 2019. (...)¿

Nota-se que toda essa celeuma foi provocada pelo Advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, o qual ficou com os autos durante o período de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, muito embora regularmente instado a fazê-lo, em cumprimento ao r. despacho à fl. 91.

Assim, deixo de reconhecer a prescrição do crime de roubo majorado praticado pelos apelantes, tendo em vista a clara intenção do mencionado advogado ter devolvido os autos apenas no ano de 2019, após ter transcorrido o prazo prescricional de 06 (seis) anos.

Além disso, DETERMINO que o Ministério Público seja intimado para apurar a conduta do advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, para analisar a possível prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal , na modalidade deixar de restituir autos, sendo uma conduta omissiva própria e formal, de modo que apenas pode ser praticado por advogado ou procurador que não restitui os autos, cuja consumação, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, ocorre quando há inobservância da intimação para devolução dos autos.

Ademais, nessa modalidade, o crime é permanente, protraindo-se no tempo enquanto o advogado deixa de restituir os autos.

Determino também, a intimação da OAB/PA, para apurar no âmbito administrativo a conduta atentatória a dignidade da justiça praticada pelo advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012.

Passo analisar a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
. (Tese

exclusiva

da defesa

dos apelantes

David Rafael Gonçalves Rodrigues e Jamilson Pires dos Santos).

A defesa dos apelantes, afirmaram que a peça acusatória deixou de indicar conduta individualizada de cada denunciado, bem como a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Na hipótese, da leitura atenta da peça acusatória, nota-se que houve adequada narrativa sobre a forma como o fato criminoso ocorreu e todas as circunstâncias que o envolveram. Ademais, consta a qualificação dos acusados, o rol de testemunhas e a classificação do delito. Cumpridas, portanto, as exigências previstas no art. 41 do CPP.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina:
"A nosso ver, a questão de se exigir lastro mínimo de prova pode ser apreciada também sob a perspectiva do direito à ampla defesa. Com efeito, exigir do Estado, por meio do órgão da acusação, ou do particular, na ação privada, que a imputação feita na inicial demonstre, de plano, a pertinência do pedido, aferível pela correspondência e adequação entre os fatos narrados e a respectiva justificativa indiciária (prova mínima, colhida ou declinada), nada mais é que ampliar, na exata medida do preceito constitucional do art. 5', LV, da CF, o campo em que irá se desenvolver a defesa do acusado, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da opinio delicti" (Curso de processo penal. 15 ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, p. 117).

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu o STJ:
"Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. [...]" (HC n. 216399, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.03.2014).

De mais a mais, além da insurgência já ter sido analisada a sentença, às fls. 43-58, "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (STJ, AgRg no AREsp n. 537770, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.08.2015).

Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Tese comum a todos os apelantes)

Não assiste razão a tese de insuficiência de provas. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 02-03 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.19 do IPL), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas que confirmaram em juízo que os apelantes eram os assaltantes que praticaram o crime em tela. Senão vejamos.

Vítima
Tássio Cavalcante Figueiredo
, relatou em juízo:
¿(...) Quem estava com a faca era o DAVID e se ele não desse o celular ele furaria com a faca; Que reconhece os três acusados os que fizeram o assalto, que não viu os outros armados, que os três não dava pra identificar quem era do chefe, que pareciam estar sob influência de alguma substância química (...)¿

A vítima
Jacinete de Fátima Vaz Silva
às fls. 43 relatou em juízo:
¿(...) Que foi assaltada pelos três acusados, e que David estava de posse de uma faca e que levaram sua bicicleta (...)¿.

O policial militar
José Roberto Cruz
informou (fls. 43):
¿(...) que o acusado David foi preso e confirmou a participação de Kessi e Jamilson e que a bicicleta roubada foi encontrada na casa de Kessi (...)¿.

O policial civil
Valber Silva Santos
relatou, às fls. 43v:
¿(...) Que confirmou que o celular foi pego com um terceiro que confirmou que comprara o aparelho do acusado DAVID¿.

O denunciado
David Rafael Gonçalves
foi interrogado às fls. 49.
¿(...) Ele confessou a autoria informando que no dia dos fatos estava junto com os outros dois acusados, todos bebidos, e aproveitando o fatos de as vítimas estarem no escuro resolveram efetivar o assalto. Negou que estivesse armado ou de ter ameaçado as vítimas de morte, mas fingiu portar uma faca por baixo da blusa. Confirmou que subtraíram o celular e a bicicleta das vítimas (...)¿

A apelante Kessi da Costa Chaves
às fls. 49-v em seu interrogatório também confessou a prática do crime:
¿(...) que confirma apenas em parte o constante na denúncia que o DAVID não estava com a faca; que o David que a menção anunciando o assalto, que o David que teve a ideia do assalto, que o David já tinha puxado cadeia, que o casal estava no escuro namorando, que estava meio bêbado, (...) que iam vender a bicicleta e o celular, que deixou o produto do roubo na sua casa e foi dormir e que depois ficou arrependido (...) que ele (David) fez menção, que ele cutucou a vítima com a ponta do dedo (...)¿.

Jamilson Pires dos Santos (Apelante)
às fls. 49-v, foi interrogado, como os demais e confessou a prática do crime de roubo, mas negou que David estivesse armado com faca e que apenas fez menção metendo a mão por baixo da camisa com a ponta do dedo e que subtraíram das vítimas o celular e a bicicleta:
¿(...) que vinham da praça e quando passaram pelo local as vítimas estavam no escuro, pularam e fizeram o assalto, sem a faca, que ia ficar com o celular e os dois com a bicileta(...) que a cutucada que David deu na barriga da vítima homem foi com a ponta do dedo, não foi com a faca, porque não tinha faca, que não falaram que iam furar as vítimas, que não ameaçaram dar facadas, que a vítima homem ainda tentou correr (...).¿

Assim, diante de tais provas, vê-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, sendo irrefutáveis as provas a corroborar essa afirmação.

Dessarte, andou bem o magistrado sentenciante quando exarou o seguinte entendimento:
¿(...) Ante o depoimento das testemunhas e a confissão dos acusados restam comprovadas de forma evidentes a autoria e a materialidade do crime de roubo. A bicicleta foi localizada na casa do acusado Kessi e o aparelho celular foi vendido por David a terceiro, sendo também localizado e entregue às vítimas (...)¿

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a autoria do delito narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

QUANTO AO ACUSADO
DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresentou-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.
Como antecedentes, constam uma extensa folha penal contendo 5(cinco) processos em apuração de crimes de furto e roubo distribuídos entre 2011 e 2012.
No que se refere à conduta social, não constam informações sobre o acusado.
Consta informação, nos autos, de estar o acusado trabalhando como porteiro. Além desse fato, testemunhas de defesa afirmaram não ser o réu pessoa voltada à prática de crimes.
Quanto à personalidade do agente, inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir, concretamente, as mencionadas exigências legais.
Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.
As circunstâncias agravaram a prática do crime, pois as vítimas foram abordadas em local ermo escuro.
Como consequência, as vítimas não experimentaram prejuízo material, pois seus pertences foram restituídos, conforme Auto de Entrega às fls. 20 e 21 do inquérito policial anexo.
As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime. (...)¿

Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável os antecedentes criminais e circunstâncias do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição.

Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
8 (oito) anos reclusão.

Concurso de Crimes (Concurso Formal)

Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).

Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.

Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).

Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento pena deve permanecer no
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿ do CPB.

QUANTO A ACUSADA
KESSI DA COSTA CHAVES

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresentou-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.
Como antecedentes, não constam.
No que se refere à conduta social, não constam informações sobre o acusado.
Quanto à personalidade do agente, inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir, concretamente, as mencionadas exigências legais.
Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.
As circunstâncias agravaram a prática do crime, pois as vítimas foram abordadas em local ermo escuro.
Como consequência, as vítimas não experimentaram prejuízo material, pois seus pertences foram restituídos, conforme Auto de Entrega às fls. 20 e 21 do inquérito policial anexo.
As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime. (...)¿

Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição.

Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Concurso de Crimes (Concurso Formal)

Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).

Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.

Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).

Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.

QUANTO AO ACUSADO
JAMILTON PIRES DOS SANTOS

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresentou-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.
Como antecedentes, não constam.
No que se refere à conduta social, não constam informações sobre o acusado.
Quanto à personalidade do agente, inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir, concretamente, as mencionadas exigências legais.
Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.
As circunstâncias agravaram a prática do crime, pois as vítimas foram abordadas em local ermo escuro.
Como consequência, as vítimas não experimentaram prejuízo material, pois seus pertences foram restituídos, conforme Auto de Entrega às fls. 20 e 21 do inquérito policial anexo.
As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime. (...)¿

Reanalisando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente seu entendimento e valorou desfavorável apenas a circunstância do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA
.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 (um) anos, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição.

Deve ser mantida a presença de duas causas de aumento, tipificado na época nos incisos I e II, do §2º do art. 157, do CPB e considerando que atualmente a arma branca continua qualificando o crime de roubo. Mantenho a majoração da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Concurso de Crimes (Concurso Formal)

Nos termos do art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o sujeito, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais delitos, idênticos ou não. A propósito, esclarece Rogério Greco que, "fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime" (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 594).

Verificados os requisitos acima, a aplicação da pena observará, no concurso formal próprio, o sistema da exasperação: o magistrado escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; 1/2 (metade), para 6 ou mais infrações.

Assim, no caso em desfile, reconhecida a prática de 02 (dois) crimes em concurso formal próprio, é imperiosa a reforma da aplicação da fração de 1/4 (um quarto), para p patamar de 1/6 (um sexto).

Diante dessas considerações,
altero de ofício a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes
, e assim reduzir a pena definitiva do apelante para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos Criminais e no Mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Todavia, de ofício redimensiono a fração do concurso formal e consequentemente reduzo a pena definitiva dos apelantes nos seguintes termos:

JAMILTON PIRES DOS SANTOS
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

KESSI DA COSTA CHAVES
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

DAVID RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES
:
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

DETERMINO que o Ministério Público seja intimado para apurar a conduta do advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012, para analisar a possível prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal , na modalidade deixar de restituir autos, sendo uma conduta omissiva própria e formal, de modo que apenas pode ser praticado por advogado ou procurador que não restitui os autos, cuja consumação, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, ocorre quando há inobservância da intimação para devolução dos autos.

Ademais, nessa modalidade, o crime é permanente, protraindo-se no tempo enquanto o advogado deixa de restituir os autos,
conforme certidões de fls. 93 e 94.

DETERMINO também, a intimação da OAB/PA, para apurar no âmbito administrativo a conduta atentatória a dignidade da justiça praticada pelo advogado FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA - OAB/PA 11.012,
conforme certidões de fls. 93 e 94.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator